Tribunal: STF
Processo: HC 186193
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. Impossibilidade de declarar a extinção da punibilidade do recorrente. Autos não instruídos com elementos seguros quanto aos marcos interruptivos do lapso prescricional. Pleito a ser formalizado no Juízo da Vara de Execução Criminal. Negado provimento ao agravo regimental.